Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A interpretação feita pelo juízo a quo, além de ir de encontro à norma de regência, confere interpretação exorbitante ao concluir que teria havido rateio dos honorários devidos ao advogado do autor da ação originária e ao advogado da ré vencedora, porquanto a ré OUROTUR sagrou-se totalmente vencedora na demanda e, portanto, não poderia ter sua verba honorária dividida proporcionalmente com o autor da ação principal.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.